Tribunal: TJDFT
Processo: 0737688-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS. VENDA DE SUBSTÂNCIAS ANABOLIZANTES E PSICOTRÓPICOS. ART. 70, CAPUT, DO CPP. LOCAL DO CRIME. COMPETÊNCIA DE UM TERCEIRO JUÍZO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE UMA DAS VARAS CRIMINAIS DE SAMAMBAIA.
1. Nos termos do art. 70, caput, do CPP, “a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução”.
2. No caso dos autos, o crime do art. 273, §1o-B, do CP se consumou em Samambaia-DF, local em que está situado o estabelecimento comercial onde ocorreu a venda das substâncias anabolizantes, portanto, os autos devem tramitar perante um dos juízos criminais daquela Circunscrição Judiciária.
3. O entendimento jurisprudencial firmado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem reconhecido a possibilidade de declaração da competência de um terceiro juízo, ou seja, apesar de não figurar no conflito de competência em julgamento na qualidade de suscitante e/ ou suscitado.
4. Conflito de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo de uma das Varas Criminais de Samambaia.